Tribunal: CARF
Processo: 13827.000047/2004-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000047/2004-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.481 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, para que se tomem as seguintes providências: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos
demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá
reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento. Vencidos os conselheiros Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis, que consideravam desnecessária
a realização da diligência.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000047/2004-33
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 200, apresentado em face da decisão de primeira instância
administrativa proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 185, que decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade de fls. 156, nos moldes do Despacho Decisório de fls. 143.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o, presente processo de Declaração de .Compensação, no valor de RS 181.747,42
utilizando créditos da-.contribuição para o PIS/Pasep COFINS não-cumulativa do 2
trimestre de 2003, apurados sobre custos, despesas, e encargos vinculados às operações
de exportação, nos termos dos arts. 3o e 5o, § 1, II, da Lei 10.637, de 2002.
Termo de Verificação Fiscal – TIF – fls. 81 Verificação fiscal junto ao interessado
apurou irregularidades na formação do crédito objeto do presente processo, pelo que
transcrevo a parte da TIF, referente à analise efetuada:
6. Na composição da linha 2 do DACON (Bens Utilizados como Insumos, inicialmente
foram excluídos os centros de custos, a seguir identificados, não diretamente
relacionados à produção e que, portanto, contêm:valores contabilizados que não
se:enquadram no conceito de; insumo, ou seja, de bens utilizados na fabricação ou
produção de produtos destinados à venda, como matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, ou de outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado (cf.
art. 66, §5°, I, "a", da 'IN SRF 247/02, na redação da IN SRF 358/03). Assim, despesas
indiretas (como as.de oficinas mecânicas) ou com:o produto já pronto (como as de
armazenagem), não podem ser consideradas insumos.
Setor Industrial:: Armazém de Açúcar; Adminstração/Planejamento Ind.;Controle e
Garantia de Qualidade; Limpeza Operativa, Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref;.Manutenção
e
Conservação
Civil;
Oficina
Mec/Manut.Automotiva, Oficinas Elétrica/Instrument; Programa de Alimentação do
Trabalhador, Serviços Auxiliares; Segurança Trabalho Industrial e Tonéis de Álcool.
6.1. Também na composição da. linha 2, também foram excluídos: os bens
contabilizados em contas de despesas, a. seguir identificadas, que não se enquadram no
conceito de insumo porque não são bens que sofrem alterações (como desgaste, dano ou
perda de propriedades físicas ou químicas() em função da ação diretamente exercidas
sobre o produto em fabricação ou produção:
Setor Industrial: Alimentação (de empregados); Ferramentas Operacionais;
Materiais de Limpeza; Materiais de Manutenção Civil e Pneus e Câmaras de Ar.
Setor Agrícola: Alimentação (de empregados); Ferramentas Operacionais;
Materiais de Limpeza; materiais Elétricos, Materiais e Utensílios e Materiais de
Construção.
6:2: As despesas com combustíveis de veículos do setor industrial foram excluídas
porque somente se estes veículos transportassem insumos gerariam direito a crédito.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.481 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000047/2004-33

6.3. As despesas com lubrificantes (6101181825) pertencentes ao grupo contábil de
despesas comerciais com vendas não geram direito a crédito, porque não se enquadram
no conceito de bens utilizados como insumo.
6.4 Na planilha de 04/2003 e 05/2003, os Materiais de acondicionamento (6101181835)
nos valores de R$ 12.983,59 e R4 25.256,59, respectivamente, foram excluídos, porque
já estão alocados nos centros de custo 4915 ou 4950 (centros de custo que se referem à
armazenagem, carregamento e expedição) que não são diretamente relacionados à
produção. Em 06/2003 foi excluído dos materiais para acondicionamento o valor de R$
20.900,72, pois refere-se ao centro de custo 4915. Ao final da planilha de 06/2003 foi
demonstrado o crédito glosado.
7. Na composição da linha 3 (Serviços Utilizados como Insumos),foram excluídos os
centros de custo não diretamente relacionados à produção e que, portanto, contêm
valores de serviços contabilizados que não se enquadram no conceito de insumo, ou
seja, de serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação de produto destinado à venda (cf. art. 66, § 5°,'I;
"b" da IN SRF.247/02, na redação da IN SRF 358/03). Assim, somente os serviços
prestados diretamente na produção ou fabricação do produto, até a sua embalagem,
podem ser considerados insumos:
Setor Industrial; Adminstração/Planejamento Ind.; Contencioso Trabalhista Industr.;
Controle e Garantia da Qualidade; Incentivo Vale Transporte Industrial; Manutenção e
Conservação Civil; Manut. Eletr/Mec./Instr./Ref.;
Oficina Mec/Manut./Automotiya; Oficinas Elétricas/Instrumenta; Programa de
Alimentação do Trabalhador e Segurança Trabalho Industrial.
7.1. Foram excluídos os serviços contabilizados em contas de despesas, a seguir
identificadas, que não se enquadram no conceito de insumo, porque não aplicados ou
consumidos diretamente na produção:
Setor Agrícola: Transporte de Empregados e Transporte de Turmas - PJ 7.2. Ainda na
composição da linha 3, foram excluídos os serviços contabilizados nas contas referentes
a despesas e custos com fretes e armazenagem, visto que somente a partir de
01/02/2004, referidas despesas, nas operações de vendas, passaram a ter direito a crédito
( cf. art. 15, Parágrafo Único da IN SRF 404/04);
Despesas Portuárias, Transporte de Produtos Acabados PJ, Transporte Rodoviário.
7.3 E também foram excluídas as despesas comerciais com vendas (grupo contábil
6101), pois não se enquadram no conceito de serviços utilizados como insumos:
Mão-de-Obra Contratada (6101141401; Mão-de-Obra Manut. PJ (6101141405);
Serviços Máquinas PJ (6101202037; e Serviços Prestados PJ (6101141407).
8. Na composição da linha, 7 (Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos
obtidos Junto a Pessoas Jurídicas) foram excluídas da conta de Juros (6301717001), os
valores referentes aos juros sobre ICMS em atraso, n os valores de R$ 73.367,04, R$
77.076,62 e R$ 81.198,36, respectivamente para 04/2003, 05/2003 e 06/2003. Ao final
de cada planilha constam as exclusões efetuadas com o valor dos créditos glosados.
9. Na composição da linha, 8 (Despesas de Contraprestação de Arrendamento
Mercantil) foram excluídas as despesas escrituradas na conta contábil Arrendamento
Agrícola PJ (4301212101) pois refere-se a aluguel.de propriedade rural, e somente as
contraprestações de arrendamento mercantil (leasing) geram direito a crédito (cf. art.66,
II, "d" da IN SRF 247/00). Frise-se que os aluguéis de propriedades rurais não geram
direito a crédito, mas somente os de prédios, máquinas e equipamentos, como disposto
no art. 66,-II, "b" da IN SRF 247/02.
10. O contribuinte incluiu na composição da linha 16 (Bens adquiridos de Pessoas
Físicas – Agroindústria), também os valores referentes à linha 17 (Serviços Prestados
por Pessoas Físicas – Agroindústria). E foram excluídos os gastos com serviços não
Aplicados ou consumidos diretamente na produção (como as despesas comerciais com
vendas do grupo contábil 6101), uma vez que somente aqueles conceituados como
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.481 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000047/2004-33

insumos dão direito ao crédito presumido, nos termos do art. 68 da IN SRF 247/02, na
redação da IN SRF 358/03.
Transporte de Turmas – PF; Arrendamento Agrícola PF; Transporte de Cana PF;
Transporte de Produtos Acabados PF; Mão-de-obra Manutenção PF e centro de custo
Contencioso Trabalhista Industrial.
11. Encerrada a análise da legitimidade dos créditos apurados pelo contribuinte no
DACON, a fiscalização marcou todas as exclusões efetuadas nas planilhas apresentadas
(04/2003 fls. 55/60, 05/2003 fls. 62/68 e 06/2003 fls. 70/75) e consolidou nas tabelas a
seguir os novos valores de créditos aceitos:
...
CONCLUSÃO:
12. Assim, visto que somente os créditos apurados sobre os custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior podem ser utilizados para a compensação de outros débitos da empresa ou para
ressarcimento, após a dedução da contribuição ao PIS/Pasep do regime não-cumulativo
devida no mês, temos o valor do crédito disponível para compensação ou ressarcimento
no 2o trimestre de 2003 é de R$ 123.544,00 (cento e vinte e três mil, quinhentos e
quarenta e quatro reais).
DESPACHO DECISÓRIO – fl. 143 A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF)
em Piracicaba, através do Despacho Decisório (DD), acatou-se as conclusões do TIF,
reconhecendo o direito creditório do interessado ao valor de R$ 123.544,00 e
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – fl. 156 Em sua manifestação de
inconformidade, o interessado inicialmente apresenta a tese da não equiparação do
conceito de não-cumulatividade do PIS e da COFINS, originada em legislação
infraconstitucional, com a não-cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI.
Com base nessa premissa, alega que o conceito de “insumos” utilizado na legislação do
IPI não pode ser equiparado para fins de PIS e COFINS, uma vez que as Leis 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, não definiram o conceito de insumos e, assim, o legislador quis
utilizar o senso comum deste vocábulo.
Que a limitação do conceito de “insumos”, utilizada pela SRF nas Instruções
Normativas no 247, de 2002 e no 404, de 2004 é ilegal, pois inovou na ordem jurídica,
ampliando ou reduzindo o sentido e conteúdo das leis.
Após essa introdução, combate as glosas efetuadas, a saber:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS Alega que os bens utilizados tratam-se se
ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização
industrial, no tratamento do caldo, na balança da cana-de-açúcar, na destilaria de álcool,
os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pela qual devem ser
admitidos como insumos.
Transcreve a Solução de Divergência no 12, de 24/10/2007, que atesta que os créditos
relativos à aquisição de peças de reposição e equipamentos, utilizados no processo de
produção, podem ser utilizados para desconto da contribuição para o PIS.
Estende a alegação relativamente aos combustíveis adquiridos para o transporte do
produto para exportação e indispensável á atividade agroindustrial, na sua utilização em
máquinas e veículos, seja na colheita, no transporte de matéria-prima dos fundos
agrícolas para a indústria, seja no transporte de máquinas, equipamentos, adubos e
produtos aos diversos fundos agrícolas onde são aplicados.
Entende que os combustíveis se consubstanciam em verdadeiro insumo de produção
intrinsecamente ligado ao processo produtivo e que nem se alegue que os mesmos não
integram o produto final e não geram direito à crédito pois, consoante orientação
jurisprudencial, é legítimo o o crédito aos materiais que, a despeito de não integrarem
fisicamente o produto final, são consumidos e/ou utilizados no processo produtivo.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.481 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000047/2004-33

SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS Alega que todos os serviços glosados
estão diretamente ligados ao processo produtivo, tais como a mão-de-obra de pessoa
jurídica para a manutenção da mecanização industrial, transporte de resíduos industriais
(vinhaça), utilizado na lavoura como fertilizante.
Que não se conforma com a glosa dos custos relacionados á armazenagem de álcool e
açúcar, bem como o transporte das referidas mercadorias para fins de exportação, pois
são despesas ligadas diretamente ao processo produtivo e sem as quais a exportação
jamais poderia ser concretizada e, por conta disso, é absolutamente ilegal e injusta a
limitação temporal pretendida pela fiscalização.
Do pedido Requer a reforma da decisão recorrida a fim de lhe reconhecer o direito de
compensação da contribuição, nos termos acima articulados.
É o relatório.”

A ementa do acórdão de primeira instância foi publicada com o seguinte conteúdo
e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (Art. 58, do Decreto n° 7.574, de 2011).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS não-cumulativo, entende-se como insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento do PIS - Não Cumulativo incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
COM FRETES NA VENDA DO PRODUTO FINAL E ARMAZENAGEM.
VIGÊNCIA.
As despesas com frete na venda do produto final e armazenagem só dão direito a crédito
do PIS não cumulativo a partir de 01/02/2004, desde que o ônus tenha recaído sobre o
vendedor.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.481 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000047/2004-33

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.481 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000047/2004-33

Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o779no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.481 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000047/2004-33

Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.481 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000047/2004-33

permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, voto por
converter o julgamento do recurso em diligência, para que se tomem as seguintes providências:
(i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo
produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios
gerais que serviram de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no
julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018;
(ii) com base no laudo e nos demais documentos constantes dos autos, e tendo-se
em conta o atual entendimento da Administração tributária acerca do conceito de insumos, a
autoridade administrativa deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando,
ao final, relatório circunstanciado conclusivo;
(iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 334
DF CARF MF
Original